Tribunal: STF
Processo: HC 74542
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crime contra o patrimônio, com
evento morte. Competência, em 2º grau, do Tribunal de Justiça
Estadual. Art. 79, II, "a", da Carta paulista. 3. Materialidade do
delito comprovada pelo laudo necroscópico da vítima. 4. Fatos e
provas. Não é o habeas corpus a via adequada para o seu reexame. 5.
Habeas corpus indeferido.